Tribunal: CARF
Processo: 13819.903647/2017-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.903647/2017-79
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.296 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
FORD MOTO COMPANY BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO/ COMPENSAÇÃO.
FALTA DE PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. DESCABIMENTO.
Descabido, por falta de falta de previsão normativa específica, o
ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de IPI criados pelos art.
11-A e 11-B da Lei no 9.440, de 1997, que não se confundem com o crédito
presumido do imposto previsto no inciso IX, do art. 1o, e art. 11, IV, da Lei no
9.440/1997

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 9303-014.292, de 17 de outubro de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13819.903644/2017-35, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Josefovicz Belisario (suplente convocada), Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Denise Madalena Green
(suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.903647/2017-79
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.296 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903647/2017-79

Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo,
contra decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: (...)
NULIDADE DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA.
A decisão recorrida expressamente enfrentou a premissa do argumento trazido pela
empresa em sua defesa, inexistindo qualquer vício de nulidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO/ COMPENSAÇÃO.
FALTA DE PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. DESCABIMENTO.
Descabido, por falta de falta de previsão normativa específica, o
ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de IPI criados pelos art. 11-A e
11-B da Lei no 9.440, de 1997, que não se confundem com o crédito presumido do
imposto previsto no inciso IX, do art. 1o, e art. 11, IV, da Lei no 9.440/1997.

Em seu Recurso Especial, o sujeito passivo suscita divergência quanto às
seguintes matérias:
(i) Efeitos da Solução de Consulta Interna; paradigma indicado: Acórdão no. 3302-
008.295;
(ii) Ressarcimento do crédito presumido previsto nos arts. 11-A e 11-B da Lei
9.440/97; paradigma indicado: Acórdão no. 3201-004.923.

Em exame de admissibilidade, entendeu-se que restou demonstrada divergência
interpretativa apenas no tocante à segunda matéria, tendo o despacho de admissibilidade trazido
as seguintes considerações:

O acórdão recorrido negou a possibilidade de ressarcimento do crédito presumido
em foco, conforme ementa já transcrita e abaixo repetida (fl. [...]):
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO/ COMPENSAÇÃO.
FALTA DE PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. DESCABIMENTO.
Descabido, por falta de falta de previsão normativa específica, o
ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de IPI criados pelos art.
11-A e 11-B da Lei no 9.440, de 1997, que não se confundem com o crédito
presumido do imposto previsto no inciso IX, do art. 1o, e art. 11, IV, da Lei no
9.440/1997.
O paradigma, tratando do mesmo tema e da mesma empresa, concluiu pela
possibilidade do ressarcimento (fl. [...]):
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
INCENTIVO FISCAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PREVISÃO NOS
ARTS. 1o, IX, 11, 11-A E 11-B DA LEI N. 9.440/1997. IDENTIDADE.
INTERPRETAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS. FINALIDADE DA LEI.
PREVISÃO NA LEI DE RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO ART. 74 DA LEI N. 9.430/1996. LIMITAÇÃO DA
APLICAÇÃO DA LEI GARANTIDORA DO RESSARCIMENTO. ATO
INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
As disposições dos arts. 1o, IX, 11, 11-A e 11-B, todos da Lei n. 9.440/1997,
tratam do mesmo incentivo fiscal.
Não existe fundamento teleológico para entender que o incentivo fiscal
permitiria apenas o abatimento com débitos do IPI e o acúmulo do saldo
credor do imposto.
Interpretação de que os dispositivos da Lei no 9.440/97 (art. 1o, IX, art. 11,
art. 11-A e art. 11-B) guardam identidade, que atende ao desiderato da lei.
Havendo a identidade de benefícios os arts. 11-A e11-B não são benefícios
que devam ser considerados como em compartimento estanque em relação ao
art. 1o, IX, da Lei n. 9.440/1997. Com a identidade de benefício, é possível o
aproveitamento e lastro legal que possibilita o ressarcimento.

Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.296 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903647/2017-79

A comparação das ementas é suficiente para demonstrar a divergência de
interpretação do tema, a merecer solução pela Instância Especial.

Contra a decisão que negou seguimento à primeira matéria, o sujeito passivo
apresentou agravo, o qual foi rejeitado pela presidência do CARF.
Intimado do Recurso Especial e do despacho de admissibilidade, a Fazenda
Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, que deve ser negado provimento
ao recurso.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do Conhecimento

O Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo é tempestivo e deve
ser conhecido, conforme os fundamentos expressos no Despacho em
Agravo, transcritos no relatório.
Saliente-se que a Fazenda Nacional não apresentou, em contrarrazões,
óbice ao conhecimento do recurso especial.
Do Mérito

No presente caso, a controvérsia restringe-se à análise da possibilidade de
ressarcimento de crédito presumido de IPI previsto nos arts. 11-A e 11-B
da Lei 9.440/97.
Essa matéria não é nova na Câmara Superior. Veja-se, por exemplo, o
Acórdão no. 9303-012.642, Rel. Tatiana Midori, julgado em 06/12/2021,
no qual foi decidido, por unanimidade de votos, que os créditos
presumidos de IPI, referidos nos arts. 11-A e 11-B da Lei Lei 9.440/97,
não são passíveis de ressarcimento, pois não há previsão legal
específica para tanto. Inexistindo norma específica, o aproveitamento
dos créditos de IPI deve seguir a regra geral prevista no Regulamento do
IPI (RIPI/2010) - em especial os arts. 256 e 257, pela qual os créditos
escriturados serão passíveis de dedução do valor do imposto devido.
Na mesma linha, veja-se, por exemplo: Acórdão no. 3401-005.800,
julgado em 31/01/2019, por unanimidade; Acórdão no. 3401-007.130, de
20/11/2019, por unanimidade; Acórdão no. 3302-007.754 , 20/11/2019,
por voto de qualidade.
Na mesma direção, o acórdão recorrido rechaçou, por unanimidade de
votos, a possibilidade de ressarcimento do crédito presumido de IPI em
discussão, por falta de previsão legal específica. Eis os fundamentos para
a negativa de provimento:
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.296 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903647/2017-79

(...)
Para compreender melhor essa discussão, insta transcrever os dispositivos
envolvidos na controvérsia da Lei n.o 9.440/1997:
Art. 1o Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento, com
vigência até 31 de dezembro de 1999: (...)
IX - crédito presumido do imposto sobre produtos industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, 8
e 70, de 7 de setembro de 1970, 3 de dezembro de 1970 e 30 de dezembro de
1991, respectivamente, no valor correspondente ao dobro das referidas
contribuições que incidiram sobre o faturamento das empresas referidas no § 1o
deste artigo.
§ 1o O disposto no caput aplica-se exclusivamente às empresas instaladas ou que
venham a se instalar nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e que sejam
montadoras e fabricantes de:
a) veículos automotores terrestres de passageiros e de uso misto de duas rodas ou
mais e jipes;
b) caminhonetas, furgões, pick-ups e veículos automotores, de quatro rodas ou
mais, para transporte de mercadorias de capacidade máxima de carga não
superior a quatro toneladas;
c) veículos automotores terrestres de transporte de mercadorias de capacidade de
carga igual ou superior a quatro toneladas, veículos terrestres para transporte de
dez pessoas ou mais e caminhões-tratores;
d) tratores agrícolas e colheitadeiras;
e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadeiras;
f) carroçarias para veículos automotores em geral;
g) reboques e semi-reboques utilizados para o transporte de mercadorias;
h) partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos - acabados e semi-
acabados - e pneumáticos, destinados aos produtos relacionados nesta e nas
alíneas anteriores. (...)
§ 14. A utilização dos créditos de que trata o inciso IX será efetivada na forma
que dispuser o regulamento.
Art. 11. O Poder Executivo poderá conceder, para as empresas referidas no § 1o
do art. 1o, com vigência de 1o de janeiro de 2000 a 31 de dezembro de 2010, os
seguintes benefícios: (...)
IV - extensão dos benefícios de que tratam os incisos IV, VI, VII, VIII e IX do
art. 1o.
Art. 11-A. As empresas referidas no § 1o do art. 1o, entre 1o de janeiro de 2011 e
31 de dezembro de 2015, poderão apurar crédito presumido do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, como ressarcimento das contribuições de que
tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de
dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, no montante do valor das
contribuições devidas, em cada mês, decorrente das vendas no mercado interno,
multiplicado por: (Dispositivo incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
I - 2 (dois), no período de 1o de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011;
II - 1,9 (um inteiro e nove décimos), no período de 1o de janeiro de 2012 a 31 de
dezembro de 2012;
III - 1,8 (um inteiro e oito décimos), no período de 1o de janeiro de 2013 a 31 de
dezembro de 2013;
IV - 1,7 (um inteiro e sete décimos), no período de 1o de janeiro de 2014 a 31 de
dezembro de 2014; e
V - 1,5 (um inteiro e cinco décimos), no período de 1o de janeiro de 2015 a 31 de
dezembro de 2015.
§ 1o No caso de empresa sujeita ao regime de apuração não-cumulativa da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, o montante do crédito presumido
de que trata o caput será calculado com base no valor das contribuições
efetivamente devidas, em cada mês, decorrentes das vendas no mercado interno,
considerando-se os débitos e os créditos referentes a essas operações de venda.
§ 2o Para os efeitos do § 1o, o contribuinte deverá apurar separadamente os
créditos decorrentes dos custos, despesas e encargos vinculados às receitas
auferidas com a venda no mercado interno e os créditos decorrentes dos custos,
despesas e encargos vinculados às receitas de exportações, observados os
métodos de apropriação de créditos previstos nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.296 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903647/2017-79

10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o Para apuração do valor da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
devidas na forma do § 1o, devem ser utilizados os créditos decorrentes da
importação e da aquisição de insumos no mercado interno.
§ 4o O benefício de que trata este artigo fica condicionado à realização de
investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica na região,
inclusive na área de engenharia automotiva, correspondentes a, no mínimo, 10%
(dez por cento) do valor do crédito presumido apurado.
§ 5o A empresa perderá o benefício de que trata este artigo caso não comprove no
Ministério da Ciência e Tecnologia a realização dos investimentos previstos no §
4o, na forma estabelecida em regulamento.
Art. 11-B. As empresas referidas no § 1o do art. 1o, habilitadas nos termos do
art. 12, farão jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados
- IPI, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis
Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de
1991, desde que apresentem projetos que contemplem novos investimentos e a
pesquisa para o desenvolvimento de novos produtos ou novos modelos de
produtos já existentes. (Dispositivo incluído pela Lei no 12.407, de 2011)
§ 1o Os novos projetos de que trata o caput deverão ser apresentados até o dia 29
de dezembro de 2010, na forma estabelecida pelo Poder Executivo.
§ 2o O crédito presumido será equivalente ao resultado da aplicação das
alíquotas do art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, sobre o valor das
vendas no mercado interno, em cada mês, dos produtos constantes dos projetos
de que trata o caput, multiplicado por:
I – 2 (dois), até o 12o mês de fruição do benefício;
II - 1,9 (um inteiro e nove décimos), do 13o ao 24o mês de fruição do benefício;
III - 1,8 (um inteiro e oito décimos), do 25o ao 36o mês de fruição do benefício;
IV - 1,7 (um inteiro e sete décimos), do 37o ao 48o mês de fruição do benefício;
e
V - 1,5 (um inteiro e cinco décimos), do 49o ao 60o mês de fruição do benefício.
§ 3o Fica vedado o aproveitamento do crédito presumido previsto no art. 11-A
nas vendas dos produtos constantes dos projetos de que trata o caput.
§ 4o O benefício de que trata este artigo fica condicionado à realização de
investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica na região,
inclusive na área de engenharia automotiva, correspondentes a, no mínimo, dez
por cento do valor do crédito presumido apurado.
§ 5o Sem prejuízo do disposto no § 4o do art. 8o da Lei no 11.434, de 28 de
dezembro de 2006, fica permitida, no prazo estabelecido no § 1o, a habilitação
para alteração de benefício inicialmente concedido para a produção de produtos
referidos nas alíneas “a” a “e” do § 1o do art. 1o da citada Lei, para os referidos
nas alíneas “f” a “h”, e vice-versa.
§ 6o O crédito presumido de que trata o caput extingue-se em 31 de dezembro de
2020, mesmo que o prazo de que trata o § 2o ainda não tenha se encerrado.
(grifei)
A leitura dos dispositivos legais denota que os benefícios fiscais dos artigos 11-A
e 11-B não representam apenas uma modificação no período de concessão do
crédito presumido do art. 1o, IX, todos da Lei n.o 9.440/1997. Com efeito, esses
dois últimos dispositivos criaram novas espécies de créditos presumidos, com
condições específicas para o próprio gozo desse benefício fiscal, em especial o
investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica nas regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Buscando sistematizar a existência de três espécies distintas de créditos
presumidos de IPI identificados na Lei n.o 9.440/1997, com diferentes formas de
cálculo e com diferentes condições previstas para o próprio gozo dos benefícios
fiscais depreendidos dos dispositivos legais, elabora-se um quadro resumo
abaixo:
(...)
Observa-se, portanto, a existência de três espécies distintas de créditos
presumidos de IPI como ressarcimento do PIS e da COFINS na Lei n.o 9.440/97,
cada qual com sua forma de cálculo e com suas condições específicas.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.296 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903647/2017-79

E, atentando-se para a forma de aproveitamento dos créditos presumidos de IPI
dos artigos 11-A e 11-B da Lei n.o 9.440/1997, confirma-se que, efetivamente, os
dispositivos legais não trazem uma previsão legal específica. Da mesma forma,
inexiste uma disciplina desta matéria nos regulamentos destes dispositivos,
respectivamente, os Decretos n.o 7.422/2010 e n.o 7.389/2010.
Ora, uma vez inexistente uma disciplina específica da forma de aproveitamento
do crédito, aplica-se por conseguinte, a regra geral de apuração de créditos de IPI
prevista no Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto n.o 7.212/2010
(RIPI/2010). Trata-se de raciocínio comum no Direito para a supressão de
aparentes lacunas: inexistente uma norma específica trazida na lei (que
prevaleceria sobre a norma geral), aplica-se a norma geral.
Em se tratando de utilização dos créditos, cabe observar, portanto, os artigos 256
e 257 do RIPI/2010, que trazem as normas gerais de forma de escrituração e
aproveitamento das diferentes espécies de créditos:
Seção IV - Da Utilização dos Créditos - Normas Gerais
Art. 256. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais,
ou equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do imposto
devido pelas saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos (Constituição, art.
153, § 3 o , inciso II, e Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
§ 1o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do
imposto, resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte,
observado o disposto no § 2 o (Lei n o 5.172, de 1996, art. 49, parágrafo único , e
Lei n o 9.779, de 1999, art. 11).
§ 2o O saldo credor de que trata o § 1 o , acumulado em cada trimestre-
calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto
isento, tributado à alíquota zero, ou ao abrigo da imunidade em virtude de se
tratar de operação de exportação, nos termos do inciso II do art. 18, que o
contribuinte não puder deduzir do imposto devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 268 e 269 ,
observadas as normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(Lei no 9.779, de 1999, art. 11).
Art. 257. O direito à utilização do crédito a que se refere o art. 256 está
subordinado ao cumprimento das condições estabelecidas para cada caso e das
exigências previstas para a sua escrituração neste Regulamento. (grifei)
Como se depreende da leitura dos dispositivos acima transcritos, todos os
créditos de IPI apurados pelo sujeito passivo, sejam eles básicos ou presumidos,
serão escriturados pelo estabelecimento e serão utilizados mediante dedução do
imposto devido pelas saídas de produtos do mesmo estabelecimento. O eventual
saldo credor será transferido para o período seguinte.
Por sua vez, a possibilidade de ressarcimento do saldo credor de IPI somente será
possível nos limites autorizados pela lei. O art. 256, §2o do RIPI/2010 acima
transcrito faz referência aos créditos básicos de IPI previstos no art. 11 da Lei n.o
9.779/1999. Somente quando houver previsão específica na lei é que o crédito
presumido poderá ser passível de ressarcimento.
É o que ocorre, por exemplo, com o crédito presumido do IPI na exportação,
para o qual há previsão legal específica de ressarcimento no art. 4o da Lei n.o
9.363/1996. Ou mesmo com o ressarcimento do art. 1o, IX, da Lei n.o 9.440/97,
cujo regulamento passou a prever a possibilidade de ressarcimento após a
alteração dada pelo Decreto n.o 6.556/2008.3
Especificamente em se tratando de um crédito presumido para estímulo,
investimento e desenvolvimento tecnológico de estabelecimentos localizados na
região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a possibilidade do aproveitamento do
crédito apenas pelo estabelecimento localizado na região se coaduna com o
próprio propósito do beneficio fiscal. O que se pretende é estimular o
investimento, o desenvolvimento e a tecnologia dos estabelecimentos do setor
automobilístico localizados naquela região, e não todos os estabelecimentos da
pessoa jurídica espalhados pelo Brasil.
E aqui frise-se: o contrato do incentivo fiscal firmado pela pessoa jurídica não
garantia expressamente o ressarcimento do IPI, como bem evidenciado pela r.
decisão recorrida:
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.296 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903647/2017-79

76. Observo, por oportuno, que os Termos de Compromisso assinados não
reconhecem a possibilidade de o crédito presumido de IPI ser
ressarcido/compensado pelo sujeito passivo, pelo que não tem sentido a alegação
de descumprimento unilateral. (e-fl. 130)
Assim, por ausência de dispositivo legal e por se coadunar com o próprio
propósito do benefício fiscal, o crédito presumido do IPI dos artigos 11-A e 11-B
da Lei n.o 9.440/97 somente poderá ser apurada pelo estabelecimento localizado
na região, dentro da sua escrita, não sendo suscetível de ressarcimento e
compensação de eventual saldo remanescente.
Desta forma, me filio à primeira corrente identificada neste Conselho,
entendendo pela impossibilidade de ressarcimento/compensação do crédito
presumido de IPI por falta de previsão legal específica. Nesse sentido:
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI Período de apuração:
01/04/2013
a
30/06/2013
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
RESSARCIMENTO/
COMPENSAÇÃO.
FALTA
DE
PREVISÃO
NORMATIVA ESPECÍFICA. DESCABIMENTO. Descabido, por falta de falta
de previsão normativa específica, o ressarcimento/compensação dos créditos
presumidos de IPI criados pelos art. 11-A e 11-B da Lei no 9.440, de 1997, que
não se confundem com o crédito presumido do imposto previsto no inciso IX, do
art. 1o, e art. 11, IV, da Lei no 9.440/1997." (Processo 13819.903986/2014-11
Data da Sessão 31/01/2019 Relator Tiago Guerra Machado No Acórdão 3401-
005.800)
Em seu voto, o Conselheiro Relator Tiago Guerra Machado deixa clara a
ausência de previsão normativa para o ressarcimento dos créditos presumidos
dos artigos 11-A e 11-B da Lei n.o 9.440/1997, evidenciando que o fato do
crédito presumido ser conferido a título de ressarcimento do PIS e da COFINS
não implica que ele seja “ressarcível” para fins de IPI:
Por conta disto, não é possível estender – eis que não há menção expressa nesse
particular
a
possibilidade
de
ressarcimento/compensação
dos
créditos
presumidos previstos nos artigo 11-A e 11B, da Lei Federal 9.440/1997 com
outros tributos com fundamento no §3o, do art. 6o, do Decreto no 2.179/1997,
incluído pelo Decreto no 6.556/2008, nem no art. 135, §6o, do Decreto no
7.212/2010, tampouco com esteio no art. 21, §3o, III, da IN RFB no 1.300/2012,
pois tais dispositivos somente permitem o aproveitamento no caso do crédito
presumido de IPI decorrente dos inciso IX, do art. 1o, e inciso IV, do art. 11,
ambos da Lei Federal 9.440/1997.
Além disso, é muito pertinente a análise da DRJ quando afirma que “o fato de
que o crédito presumido de IPI seja conferido a título de "ressarcimento" da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não obriga que o crédito seja
ressarcível, eis que a origem do crédito não se confunde com sua natureza
ressarcível/não ressarcível”, afinal a criação do crédito presumido como um
“ressarcimento do PIS/COFINS” implica dizer que o governo federal buscou
maneira de desonerar o custo tributário de tais contribuições através de registro
como “outros créditos” na apuração do IPI. Não há direito ao ressarcimento
automático previsto em lei.
Inexiste, portanto, previsão legal para tal ressarcimento. (grifei)
Com isso, cabe ser negado provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

Os fundamentos transcritos são precisos, de maneira que os adoto como
razões de decidir no presente voto.

Assim, há que se negar provimento ao recurso interposto.

Diante do acima exposto, voto por conhecer e, no mérito, por negar
provimento ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.

Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.296 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903647/2017-79

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente Redatora

Fl. 789
DF CARF MF
Original